Tribunal: TJSP
Processo: 1059410-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

Servidor. FEPASA. Conversão de vencimentos em URV. Lei Federal no 8.880/94. Impossibilidade. Direito não comprovado. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1059410-80.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 17.488 - B
1
Registro: 2020.0000637553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059410-80.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BENEDITO
GONÇALVES DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1059410-80.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 17.488 - B
2
Apelação no 1059410-80.2018.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Benedito Gonçalves de Almeida
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Liliane Keyko Hioki
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.488
Ementa:
Servidor. FEPASA. Conversão de vencimentos
em
URV.
Lei
Federal
no
8.880/94.
Impossibilidade. Direito não comprovado. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. Vistos.
A r. sentença de fls. 211/214, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação proposta por Benedito Gonçalves de Almeida por
entender pela impossibilidade de condenar o Estado de São Paulo a pagar ao
autor as diferenças em consequência da aplicação do percentual devido em 1o
de março de 1994, de acordo com percentual apurado e decidido por V.
Acórdão do E. TRT/SP.
O autor apela com vistas à inversão do julgado. Argumenta
que existe decisão judicial em âmbito trabalhista às fls. 29/37 que reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1059410-80.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 17.488 - B
3
a existência de diferenças decorrentes de erro na conversão para URV aos
trabalhadores ativos na classe salarial do autor (classe 712, cf. fls. 7 e 230), e
que há inúmeros julgados em seu favor (fls. 218/241).
O recurso foi processado e respondido (fls. 245/277).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Trata-se de ação em que o autor pretende receber as
perdas salariais decorrentes da inobservância das regras de conversão pela
URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 e do Dissídio Coletivo de Greve -
TRT/SP no 157/94 - A - Acórdão SDC no 357/94, que decidiu que as classes
salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814 ficaram prejudicadas.
Caracterizada a relação de trato sucessivo, a prescrição do
fundo de direito resolve-se nos termos da Súmula de no 85 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
A Lei Federal no 8.880/94 instituiu a Unidade Real de Valor
(URV), estabelecendo, ainda, regras de conversão das obrigações, a fim de
viabilizar estabilidade da moeda.
Ocorre que inexiste nos autos prova das perdas salariais
alegadas, decorrentes da inobservância das regras de conversão pela URV.
O autor afirma a diferença salarial, mas não aduz de modo
articulado e específico que tais diferenças persistem e que não foram
absorvidas com o decurso do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1059410-80.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 17.488 - B
4
E o dissídio coletivo TRT no 157/94 não pode ser aqui
considerado porque a definitiva solução do problema foi remetida ao dissídio
individual, conforme o julgamento do RO-DC-143.954/94.4 do C. TST.
Assim, a improcedência da ação fica mantida.
Ante o improvimento do recurso, condeno o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
observada a Gratuidade da Justiça.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator